Tribunal: TJDFT
Processo: 0733435-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, antes de julgar prejudicado o recurso, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que traga fundamentos concretos que justifiquem a admissão de seu recurso de agravo de instrumento, visto que questiona sentença (ID 238069051, dos autos de origem) nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, na qual o Juízo a quo indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 321 e parágrafo único c/c o artigo 330, inciso IV, do CPC, e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, incisos I, IV e VI, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator